Tribunal: TJPA
Processo: 0814633-57.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814633-57.2023.8.14.0051

APELANTE: IRAIDE ABREU DE SOUSA

APELADO: ANTONIA MARLI DA SILVA BENTES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0814633-57.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém

RECORRENTE: IRAIDE ABREU DE SOUSA

RECORRIDO(A): ANTONIA MARLI DA SILVA BENTES

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos de terceiro. Acordo homologado judicialmente em ação possessória. Posse não comprovada. Imóvel supostamente adquirido na constância do casamento. Ausência de prova da co-posse ou titularidade da embargante. Alegação de nulidade do acordo por falta de outorga uxória. Improcedência.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de embargos de terceiro ajuizada por esposa de parte que, em processo anterior (interdito proibitório), reconheceu não deter a posse legítima do imóvel, firmando acordo homologado judicialmente, o qual resultou em ordem de desocupação. A embargante alega que não participou do processo e que o imóvel fora adquirido na constância do casamento, requerendo a nulidade do acordo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a embargante detinha legitimidade possessória sobre o imóvel objeto do acordo celebrado entre seu esposo e a recorrida;

(ii) saber se a ausência de sua anuência no referido acordo acarreta nulidade do ajuste judicial homologado;

(iii) saber se os embargos de terceiro podem ser utilizados como sucedâneo recursal contra decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não houve comprovação da posse direta ou composse por parte da embargante sobre o bem objeto da lide.

4. A mera aquisição informal por um dos cônjuges, desacompanhada de posse mansa e pacífica, não autoriza, por si só, o ajuizamento de embargos de terceiro, sobretudo quando inexistente qualquer prova de que a embargante tenha sido alijada de processo que culminou em acordo homologado.

5. A ausência de outorga uxória não invalida reconhecimento judicial de inexistência de posse legítima, notadamente quando não demonstrado que o bem possuía status jurídico de bem comum do casal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. “Não configura nulidade de acordo judicial homologado em ação possessória o fato de não ter participado cônjuge que não demonstrou possuir titularidade ou co-posse sobre o imóvel discutido.”

2. “É incabível o uso de embargos de terceiro como sucedâneo recursal de decisão transitada em julgado quando ausente prova de vício, má-fé ou ilegalidade no ato judicial.”

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0814633-57.2023.8.14.0051; Recorrente: Iraide Abreu de Sousa; Recorrida: Antonia Marli da Silva Bentes.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IRAIDE ABREU DE SOUSA contra a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro Cível, por ela ajuizada em face de ANTONIA MARLI DA SILVA BENTES, que tramitou junto à 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, sob o número 0814633-57.2023.8.14.0051.

A sentença recorrida, constante no id 22651336, julgou
improcedente o pedido
inicial, sob fundamento de que o acordo homologado no processo nº 0809151-70.2019.8.14.0051, firmado entre o esposo da embargante e a embargada, reconhecendo a posse do imóvel à demandada, não careceria de nulidade, dado que o companheiro da embargante jamais deteve posse legítima, mansa e pacífica sobre o bem. O magistrado destacou que a autora apenas repetiu, nos presentes embargos, argumentos já rechaçados no processo originário. Ao final, a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 25.000,00), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 22651338), a recorrente suscitou as seguintes alegações:

(i)

Preliminar de afronta literal à legislação, em razão da não observância, pela sentença, das normas que asseguram a proteção do regime de bens, especialmente a exigência da outorga uxória nos termos dos arts. 1.647 do Código Civil e 73 do CPC, uma vez que o imóvel objeto do litígio teria sido adquirido na constância de casamento sob regime de comunhão parcial de bens, exigindo-se, portanto, a anuência de ambos os cônjuges para a prática de qualquer ato que implicasse disposição do bem comum;

(ii)

A existência de vício insanável no acordo celebrado, haja vista ter sido firmado unilateralmente pelo cônjuge varão, sem ciência ou anuência da esposa, que não participou do processo anterior;

(iii)

Alegação de cerceamento de defesa, com ênfase na ilegitimidade da sentença ao desconsiderar documentos que comprovam a posse do imóvel pela autora e seu marido;

(iv)

Contrariedade à boa-fé objetiva e ao devido processo legal, pois a recorrente alega não ter sido sequer citada ou intimada da existência do acordo celebrado em juízo no feito principal;

(v)

Pedido para o reconhecimento da nulidade da sentença homologatória do acordo celebrado no processo nº 0809151-70.2019.8.14.0051, e consequente reforma da sentença ora apelada, com a procedência dos embargos de terceiro.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões no id 22651341, pugnando pela manutenção da sentença. Aduz, em síntese:

(i)

A inexistência de nulidade no acordo celebrado entre seu esposo e ela própria, haja vista a inexistência de posse legítima por parte do cônjuge da embargante;

(ii)

A tentativa da recorrente de utilizar os embargos de terceiro como sucedâneo recursal, com a finalidade de rediscutir matéria já coberta pelo manto da coisa julgada;

(iii)

A ausência de elementos novos que demonstrem qualquer ilegitimidade ou vício no acordo firmado e posteriormente homologado no processo principal;

(iv)

A alegação de que a embargante teria conhecimento da ação principal, inclusive comparecendo à audiência de conciliação, ainda que não tenha figurado formalmente no processo.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à aferição da legalidade e validade do acordo celebrado nos autos do processo nº 0809151-70.2019.8.14.0051 — ação de interdito proibitório —, o qual resultou no reconhecimento, por parte do esposo da ora apelante, da posse do imóvel objeto da demanda em favor da apelada, bem como da pretensão da embargante de desconstituí-lo por meio de embargos de terceiro, sob o argumento de ausência de sua anuência e consequente nulidade do ajuste, dado tratar-se de bem supostamente comum ao casal.

A apelante alega, em síntese, que o imóvel objeto da controvérsia fora adquirido na constância de seu casamento com o Sr. Rosivaldo Moraes Seixas, sob o regime da comunhão parcial de bens, motivo pelo qual a declaração unilateral de seu cônjuge, reconhecendo a posse do bem em favor da parte adversa, sem sua prévia ciência e anuência, configuraria afronta ao disposto no art. 1.647, I e II, do Código Civil, gerando a nulidade do referido ato judicial, por ausência da necessária outorga uxória.

Todavia, não assiste razão à insurgente.

Inicialmente, cumpre destacar que o instituto dos embargos de terceiro tem por escopo resguardar direito de propriedade ou posse de quem não é parte na relação processual em que houve constrição judicial sobre o bem de sua titularidade ou posse legítima (art. 674, caput, CPC). Entretanto, para que se acolha tal pretensão, exige-se prova robusta da titularidade possessória ou dominial do bem, aliada à demonstração do exercício regular da posse, livre de turbações, o que, no presente caso, não restou comprovado.

A sentença prolatada em primeira instância (ID 22651336), com acerto, destacou que o companheiro da autora, Sr. Rosivaldo Moraes Seixas, ajuizou ação possessória (interdito proibitório), alegando deter a posse de imóvel situado na Rua Imperial, n.º 16, Bairro Espírito Santo, em Santarém/PA, sendo confrontado pela requerida, ora apelada, que contestou a posse e alegou ser a legítima detentora do bem. Em audiência de conciliação, Rosivaldo reconheceu expressamente sua condição de invasor, renunciando à pretensão possessória e reconhecendo que a posse era de Antonia Marli da Silva Bentes. O acordo, devidamente homologado por sentença judicial, transitou em julgado.

O fundamento central da insurgência reside na alegada ausência de participação da embargante no feito anterior. Contudo, como bem ressaltado na sentença, a embargante não comprovou ter exercido posse direta, exclusiva ou conjunta sobre o imóvel, tampouco apresentou documentos que demonstrassem sua condição de titular ou posseira do bem.

A “declaração de posse e transferência” apresentada, assinada apenas por seu esposo, é documento particular sem fé pública e, ademais, não foi chancelado por nenhum órgão público que ateste sua legitimidade ou que comprove titularidade dominial ou mesmo originária da suposta cedente, a “Associação Comunitária de Moradores do Bairro Império do Tapajós”.

No tocante à outorga uxória, ainda que o imóvel tenha sido supostamente adquirido na constância do casamento, não se trata de ato de alienação, oneração ou disposição de bem imóvel, mas sim de reconhecimento da inexistência de posse legítima. Ademais, inexiste qualquer prova nos autos de que o imóvel estivesse registrado em nome do casal ou sequer de um dos cônjuges. Assim, ausente comprovação de titularidade e posse mansa e pacífica, não há que se falar em vício por ausência de consentimento conjugal.

O reconhecimento judicial da inexistência de posse ou de qualquer outro direito não constitui renúncia de bem pertencente ao casal, mas sim mera adequação à realidade fática verificada, circunstância que afasta a incidência do art. 1.647 do Código Civil e o dever de anuência do cônjuge.

A sentença, por conseguinte, alinhou-se aos princípios da boa-fé objetiva, da coisa julgada, da vedação ao uso indevido de vias processuais e ao devido processo legal, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto e reforço como razões de decidir.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 15/09/2025